Tribunal: TJSP
Processo: 1035504-22.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
Ação anulatória proposta por Bimbo do Brasil Ltda. visando à declaração de nulidade de auto de infração e de regularidade das transações comerciais, alegando boa-fé na aquisição de mercadorias de empresa

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INIDONEIDADE DE NOTAS FISCAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
Ação anulatória proposta por Bimbo do Brasil Ltda. visando à declaração de nulidade de auto de infração e de regularidade das transações comerciais, alegando boa-fé na aquisição de mercadorias de empresa posteriormente declarada inidônea. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, anulando o auto de infração.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em determinar se o auto de infração deve prevalecer ou ser anulado, considerando a boa-fé da adquirente e a comprovação da efetividade das operações comerciais.
III. Razões de Decidir.
O laudo pericial confirmou a efetividade das operações comerciais e a boa-fé da autora, apontando os pagamentos feitos pelos produtos recebidos, com débito em conta corrente da autora, bem como a efetiva escrituração das notas fiscais nos livros de registro de entradas, além do controle de pesagem dos caminhões que fizeram as entregas, a demonstrar que chegaram com um peso maior e saíram com peso menor da empresa, após a entrega dos produtos, tudo a demonstrar que as operações de compra e venda efetivamente ocorreram. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de inidoneidade de empresa fornecedora não retroage para prejudicar o comerciante de boa-fé, desde que comprovada a efetividade das operações.
IV. Dispositivo.
Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Legislação Citada: CPC, art. 85, §§ 3o, I, 8o e 11.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 509. STJ, REsp n.o 623.335/PR, Rel. Mina. Denise Arruda, 1a. Turma, j. 07.08.2007. STJ, REsp n.o 1148444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1a. Seção, j. 14.04.2010. TJSP, Apelação no 1000382-36.2022.8.26.0153, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, 10a. Câmara de Direito Público, j. 10.03.2025. TJSP, Apelação no 1015879-58.2022.8.26.0196, Rel. Martin Vargas, 10a. Câmara de Direito Público, j. 15.05.2025. TJSP, Apelação no 1001729-61.2021.8.26.0405, Rel. Maria Olívia Alves, 6a. Câmara de Direito Público, j. 22.04.2025. TJSP, Apelação/Remessa Necessária no 1003238-47.2016.8.26.0358, Rel. Mauricio Fiorito, 4a. Câmara de Direito Público, j. 24.09.2019. STF, AgR-ED na ACO n.o 868, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30.10.2023. STF, ED-ED no ACO n.o 2988, Rel. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.09.2023. TJSP, Agravo de Instrumento n.o 3010687-48.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a. Câmara de Direito Público, j. 22.01.2025. TJSP, Agravo de Instrumento n.o 2370566-27.2024.8.26.0000, Rel. Paulo Galizia, 10a. Câmara de Direito Público, j. 08.01.2025. TJSP, Agravo de Instrumento n.o 3008593-30.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a. Câmara de Direito Público, j. 17.10.2024.